Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de omissão no acórdão, especificamente a ausência de pronunciamento a respeito da majoração do valor dos honorários de advogado em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os embargos de declaração devem ser providos para sanar a omissão apontada.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.